Tribunal: STF
Processo: HC 265757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Gabriel Martins em favor de Leandro dos Santos Tenorio contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.037.708/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 111,3g de cocaína; 264,1g de maconha; 42,3g de “palominha” e 8,8g de crack. O Juízo de origem indeferiu o pedido para recorrer em liberdade (eDOC. 4). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, indeferiu a ordem de habeas corpus (eDOC. 3). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada pelo Ministro relator. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento (eDOC. 13). 



    Nesta Corte, a defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, nem demonstra o perigo decorrente da liberdade do paciente, de modo que sua manutenção configura constrangimento ilegal (eDOC. 1, p. 3). 



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na quantidade de entorpecentes encontrados, sem atenção às circunstâncias do caso concreto (p. 5). 



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 8). 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente:



    “Considerando a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, além das circunstâncias do caso concreto, quais sejam, a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando a periculosidade agente, reputo demonstrados os requisitos da cautelaridade, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, até em razão da pena em que foi condenado, motivo pelo qual rejeito o pedido de liberdade provisória. 



    Ademais, tendo em vista que responderam ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra” (eDOC. 4, p. 8).



    Assim, da leitura do excerto acima transcrito, percebe-se que ausentes os elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva de paciente primário, com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa. Isso não obstante a referência do Juízo de origem de que “há fortes indícios de que o réu utilizava-se de espaço pertence a organização criminosa” (eDOC. 4, p. 7), inexistindo qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024);



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Desse mesmo modo, observo que a sentença condenatória fixou o regime semiaberto, tendo o Juízo de origem apenas valorado negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, em razão da “maior reprovabilidade em virtude da natureza do entorpecente e sua quantidade” (eDOC. 4, p. 7). 



    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente